Tribunal: TJDFT
Processo: 0716031-37.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716031-37.2018.8.07.0007 RECORRENTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. RECORRIDA: MARIANNE SAYURI FIGUEIREDO HARAGUCHI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PENHORA. RESPONSABILIDADE. DÉBITOS. ART. 112 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. TEMA 886 DO STJ. 1. A existência de penhora anterior à promessa de compra e venda do imóvel, que obsta a contratação de financiamento bancário para pagamento do preço do bem e impede o exercício da posse da coisa, afasta a responsabilidade do promitente comprador pelas dívidas condominiais e tributárias até o recebimento das chaves, em razão do princípio da boa-fé objetiva, ainda que haja previsão contratual em sentido diverso. 2. Segundo o art. 112 do Código Civil, nas declarações de vontade atender-se-á mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. 3. “O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação”. (STJ, REsp 1.345.331, Tema 886, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão). 4. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 421, 422 e 725, todos do Código Civil, sustentando que, no caso dos autos, houve estipulação em contrato, no sentido da assunção, por parte da recorrida, na condição de compradora do imóvel, da responsabilidade referente ao pagamento de despesas condominiais e IPTU a ele vinculados. Assevera que a recorrida concordou com as estipulações contratuais, em relação ao pagamento dos débitos discutidos na presente lide, desde a data da assinatura do contrato e não a partir da entrega do imóvel. Pede a atribuição de efeito suspensivo. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fabio Rivelli, OAB/DF 45.788. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 421, 422 e 725, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, e na interpretação dos termos da avença firmada entre as partes, assentou, verbis: “A apelada recebeu as chaves do apartamento no dia 15/2/2019 (ID no 12625975) e, por ocasião da assinatura do respectivo termo, fez ressalva, por escrito, dizendo discordar de cláusula abusiva que lhe impõe a responsabilidade pelo pagamento de todas e quaisquer despesas condominiais desde a data da assinatura do contrato de promessa de compra e venda.” (id 13971391, pág.1). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede, à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fabio Rivelli, OAB/DF 45.788 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012